Tribunal: TJMT
Processo: 1013513-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013513-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ELENCRIS GARCIA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Advogada ELENCRIS GARCIA, em favor de CLAUDINEIA DA SILVA TRINDADE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Narra que a paciente está presa cautelarmente desde o dia 24/06/2020, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelos seus predicados pessoais, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É o relatório.
Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta à paciente CLAUDINEIA DA SILVA TRINDADE, apontando a ausência dos motivos autorizadores da medida.
Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou a Magistrada, in verbis:
(...) Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais civis que conduziram o flagrante.
Com efeito, o investigador Saviano Schwartz Santos, condutor do flagrante, declarou à Autoridade Policial que estariam recebendo denúncias há dois meses, de que uma mulher, conhecida como “Claudinha”, mais tarde identificada como sendo a flagrada Claudineia, estaria comercializando drogas no endereço situado à travessa 1-B, Bairro Jardim Vitória. Ao diligenciarem no local, os policiais viram Claudinha interagindo com diversos usuários de entorpecentes. Então, os investigadores resolveram monitorar Claudinha, que, ao se aproximar de sua residência, foi abordada pela equipe e revistada pela investigadora Marizane, que logrou êxito em encontrar uma porção de substancia análoga à maconha dentro da bolsa da flagrada. Além disso, durante busca domiciliar, o investigador Crispim localizou e arrecadou um rolo de plástico filme, três porções de substancia análoga à maconha, duas porções grandes de substancia análoga à pasta base e R$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais) em notas pequenas. Ao ser questionada, Claudinha respondeu que adquiriu a droga de um homem moreno, cabelo liso, jovem e ao visualizar uma foto de Gustavo Godoi da Silva, o reconheceu como sendo a pessoa de quem adquiriu o entorpecente.
Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.
A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.
A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.
Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade de droga apreendida em poder da custodiada. Nesse sentido, o laudo de constatação atesta que foram apreendidas 02 (duas) porções de substancia análoga à pasta base, com massa bruta de 51,55gramas e 04 (quatro) porções de substancia análoga à maconha, com massa bruta 8,08 gramas, as quais evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela agente. (...)”
Pois bem. Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso dos autos, não obstante o juízo tenha feito menção a elementos concretos do caso, estão diretamente associadas a configuração do delito e aos indícios da autoria. Verifica-se que a constrição cautelar foi embasada em fundamentos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.
Ademais, destaca-se que a quantidade de droga apreendida não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada a paciente não pode ser tida como das mais elevadas.
Tais elementos, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento da paciente em outros ilícitos, sendo, a princípio, primária e com bons antecedentes, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.
Assim, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento da paciente, a prisão preventiva, in casu, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.
Por tais razões, defiro a liminar, para substituir à prisão preventiva imposta a paciente CLAUDINEIA DA SILVA TRINDADE pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo a paciente não estiver que permanecer preso.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de julho de 2020
DES. PAULO DA CUNHA
Relator